Tribunal: STF
Processo: AO 2844
Classe: AO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 128.407/2025: Marcello Holland Neto, parte embargante, manifesta sua oposição ao julgamento virtual do feito, tendo em conta o seu interesse em realizar sustentação oral. Requer, ainda, o sobrestamento do julgamento até que se decida a AImp 176, em que arguido o impedimento do Min. Luís Roberto Barroso para a participação do julgamento da presente ação originária.



    2. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas em sessões presenciais, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida, a proposta de nova decisão e as peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso, a parte embargante não trouxe argumentos que justificariam o deferimento de tal providência.



    3. Além disso, outras mudanças nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais. Permite-se aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    4. Quanto à AImp 176, anoto que as arguições são processadas em autos apartados e não suspendem, em regra, o andamento da ação principal. Além disso, o Ministro que “não reconhecer a suspeição funcionará até o julgamento da arguição” (RISTF, art. 283), de modo que não há impedimento ao regular andamento do presente feito.



    5. Por essas razões, indefiro os pedidos.



    Publique-se. 



Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator